Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Análise de condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in statu assertionis). 1.1. E restou bem definido pela decisão agravada a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dado que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da executada informa que o agravante compõe o seu quadro de diretores.
2. O art. 50 do Código Civil define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. E os §§ 1o e 2o do mesmo artigo traz rol exemplificativo de atos eventualmente praticados por administradores e/ou sócios da pessoa jurídica caracterizadores de desvio de finalidade, assim como o conceito da “confusão patrimonial” ensejadora do levantamento da personalidade jurídica. Assim, necessário perquirir desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica, nos termos da teoria maior adotada no art. 50 do Código Civil.
3. A análise dos autos originários não permite desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: caracterizado o desvio de finalidade da executada COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS - DF, utilizada por seus diretores com o propósito de lesar credores. Isso porque, embora a Cooperativa executada se encontre ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, com informação de endereço, não há notícias de que exerça efetivamente as suas atividades em referido local. Além disto, expõe os seus produtos em rede social (facebook), ocultando-se de seus credores, conforme noticiado pelo agravado.
5. E como pontuado na decisão agravada, “soma-se a isso o fato de não serem localizados bens da empresa devedora nem quantia em contas bancárias capazes de solver o débito”, e, por fim, o fato de o agravante não ter demonstrado (art. 373, II, CPC) a alegada impenhorabilidade das verbas sobre as quais recaíram a constrição.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.